Tribunal: TJBA
Processo: 8000150-07.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000150-07.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA ABREU DANTAS FONSECA, MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA

APELADO: ADEILMA RIBEIRO DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. FOSSA SÉPTICA. VÍCIOS DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo da Embargante apenas para excluir multa por anteriores embargos procrastinatórios, mantendo a condenação principal à obrigação de fazer, indenização por danos morais e multa por litigância de má-fé.

2. A Embargante alega omissão na análise da ausência de prova do dano moral, da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e do descabimento da multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos; e (ii) definir se há vício que autorize a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos levantados, concluindo, com base nas provas dos autos, pela responsabilidade da Embargante.

5. A decisão analisou a prova pericial emprestada
- autorizada em anterior agravo de instrumento -,
as fotografias e a conduta processual da parte, fundamentando a manutenção da sentença.

6. A alegação de impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação foi devidamente afastada, consignando-se que a suposta transferência de responsabilidade ao Município não foi comprovada de forma idônea e, ainda que fosse, não eximiria a Embargante da responsabilidade
pelos danos causados durante sua gestão.

7.
A condenação por litigância de má-fé foi mantida por se entender que a Embargante tentou alterar a verdade dos fatos ao apresentar imagens do local já reparado para induzir o juízo a erro sobre as condições originais da fossa
, conduta que extrapola o mero exercício do direito de defesa.

8. Inexiste, portanto, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, revelando-se o reclamo como mero inconformismo com o resultado desfavorável e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

9. Prequestionamento atendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.